Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-78.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803068-78.2022.8.14.0133

APELANTE: BRUNA RAFAELA DA COSTA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BRUNA RAFAELA DA COSTA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO PENAL N. 08030687820228140133

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARITUBA

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: BRUNA RAFAELA DA COSTA ROCHA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADO. MÉRITO: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL IN RE IPSA. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Apelações Cíveis, deu provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, acrescido de juros e correção monetária e

ainda afastar a sucumbência recíproca. O agravante alega violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral e requer, alternativamente, adequação do índice de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) determinar se os vícios identificados caracterizam dano moral indenizável; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora, conforme a nova redação do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando fundada em jurisprudência dominante do STJ e do TJPA, nos termos do art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado no STJ e no TJPA.

5.

Os vícios construtivos identificados por laudo técnico configuram

violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), ensejando dano moral in re ipsa.

6.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 5.000,00, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Turma em casos análogos, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

A aplicação da taxa Selic como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), deve observar a Súmula 362 do STJ: até a data do arbitramento, aplica-se a Selic subtraindo-se o IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor e gestor do FAR.

2.

A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometam sua habitabilidade configura violação ao direito à moradia digna e enseja dano moral in re ipsa.

3.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel popular, salvo em hipóteses excepcionais.

4.

A taxa Selic incide como índice único de juros e correção monetária, devendo-se aplicar a dedução do IPCA até o arbitramento da indenização, a partir de quando incide a Selic integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389 (parágrafo único), 406 (nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 99, § 3º; CDC, art. 14; RI-TJPA, art. 133, XI e XII; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2096804/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0804467-45.2022.8.14.0133, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0802580-26.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIALPROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que, nos autos das
Apelações Cíveis
interpostas por ambas as partes,
negou provimento
ao recurso do Banco e
deu provimento
ao recurso de
BRUNA RAFAELA DA COSTA ROCHA
, para
reformar parcialmente a sentença
de primeiro grau e
condenar o Banco agravante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros e correção monetária além de afastar a sucumbência recíproca.

O agravante sustenta, em síntese, violação ao princípio da colegialidade; a ilegitimidade passiva do Banco, aduzindo ser mero agente financeiro, sendo descabida as indenizações fixadas e ainda a inexistência de dano moral, que os aborrecimentos decorrentes não ultrapassam o mero dissabor cotidiano. Requer também a adequação dos índices de correção monetária à nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

A parte agradada apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da alegada violação ao princípio da colegialidade

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 133, XI, “d”, e XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o entendimento estiver em consonância com jurisprudência dominante desta Corte ou dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, a decisão agravada seguiu jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA, razão pela qual não há violação ao princípio da colegialidade.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

2. Da ilegitimidade passiva

Quanto a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil arguida

foi devidamente enfrentada e rechaçada. O Banco do Brasil, na condição de agente executor e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado.

Com efeito, a Lei nº 11.977/2009, em seu art. 9º, define a responsabilidade do agente operador (FAR), e a Portaria MCid nº 168/2013 preveem expressamente que o Banco do Brasil atua como agente executor, não apenas como intermediário financeiro.

Colaciono abaixo precedentes nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . ATUAÇÃO DA CEF COMO AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2.
O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro . Precedentes. Súmula 83 do STJ.3
. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 2096804 PE 2023/0326018-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) grifo nosso

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) verificar se os vícios construtivos geram direito à indenização por danos morais; (iii) analisar a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, presumindo-se sua hipossuficiência, conforme art . 99, § 3º, do CPC. 4. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5 .
A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos, não se limitando à condição de mero agente financeiro, conforme consolidado na jurisprudência do STJ
. 6. O mérito da apelação do Banco do Brasil é rejeitado, pois restou devidamente comprovada, por meio de laudo técnico não impugnado de forma específica, a existência de diversos vícios construtivos — infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto, entre outros — que comprometem a habitabilidade do imóvel, sendo correta a condenação em danos materiais. 7 . O recurso da autora é parcialmente provido, uma vez que a entrega de imóvel com vícios construtivos graves, no contexto do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, viola o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da CF, gerando dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova específica do sofrimento. 8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para compensar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido . Recurso de Lucidalva da Silva Machado parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir do evento danoso. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado) grifo nosso

3 - Inexistência de dano moral

Conforme se verifica dos autos há laudo técnico apresentada pela autora, ora agravada,

não refutado pelo agravante, relacionando os danos e vícios na unidade.

No tocante a alegação do agravante, nos termos da fundamentação da decisão recorrida, entende esta relatora que as circunstâncias vivenciadas pela agravada extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando efetiva violação ao direito à moradia digna, insculpido no art.
6º
da
Constituição Federal
como direito fundamental de natureza social, o qual foi claramente violado pela entrega de imóvel em condições inadequadas, ensejando reparação por dano moral.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Nesse sentido, entendo caracterizado o dano moral reconhecido na decisão recorrida, visto que a moradia não se resume a entrega formal de um imóvel, mas também, a garantia de condições de habitabilidade, segurança e dignidade.

Contudo, no tocante ao quantum indenizatório, adequo aos parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendendo como devida a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

Transcrevo os julgados dessa turma:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer o direito à indenização por dano moral, fixando o valor da reparação em R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A agravante pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando divergência jurisprudencial interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado diante da extensão do abalo psíquico causado pelos vícios construtivos no imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, dada a violação ao direito fundamental à moradia digna.
4.
A jurisprudência consolidada desta Corte tem adotado o patamar de R$ 5.000,00 como valor razoável
, proporcional e suficiente para reparar o abalo, considerando o caráter padronizado dos vícios e a finalidade do programa habitacional.
5. Ausência de comprovação de elementos fáticos mais gravosos que justifiquem a majoração do valor indenizatório.
6. Divergência interna não implica revisão de quantum, sobretudo diante da uniformidade jurisprudencial prevalente e da ausência de excepcionalidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, mostra-se adequado quando ausentes circunstâncias excepcionais que agravem a ofensa aos direitos da personalidade.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base nas condições do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais uniformizados da Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/03/2023, DJe 16 /03/2023; TJPA, ApCiv nº 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 10/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804467-45.2022.8.14.0133 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025) grifo nosso

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rita de Cassia Alves Jacob contra decisão monocrática que, em sede de apelações cíveis, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil e deu provimento ao da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A agravante pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando divergência jurisprudencial com acórdãos das 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado deste Tribunal, que em casos análogos fixaram danos morais em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência jurisprudencial suficiente a justificar majoração do valor da indenização por danos morais; e (ii) verificar se o quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

5. Os vícios estruturais do imóvel transcendem a esfera de meros aborrecimentos, configurando lesão à dignidade da moradia e ensejando compensação por danos morais.

6. O arbitramento da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto a inexpressividade do valor quanto o enriquecimento sem causa.

7. O quantum fixado em R$ 5.000,00 mostra-se compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares, inexistindo fundamento suficiente para majoração, ainda que apontados acórdãos que estabeleceram valor superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, responde por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel.

2. O dano moral decorrente de tais vícios configura-se in re ipsa.

3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se em R$ 5.000,00 quando compatível com o padrão jurisprudencial da Corte.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802580-26.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025) grifo nosso

4 -

Adequação dos índices de correção monetária
à nova redação do art. 389, parágrafo único do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

Quanto a referida insurgência, de fato deve-se adequar às alterações promovidas pela
Lei nº 14.905/2024
, que, ao modificar os artigos
389
e
406
do Código Civil, estabeleceu a taxa Selic como o índice padrão para juros de mora e correção monetária.

Ocorre que a aplicação deste novo regramento à indenização por danos morais exige uma harmonização com o entendimento consolidado na
Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento, enquanto os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação (art.
405
do CC).

Assim, para conciliar tais premissas, deve-se cindir o cálculo em dois momentos distintos. No período compreendido entre a citação e a data do arbitramento, aplicam-se os juros de mora por meio da taxa Selic, da qual se deve decotar o índice oficial de correção monetária (IPCA), a fim de se respeitar o marco inicial estabelecido pela referida súmula; a partir do arbitramento, por sua vez, passa a incidir exclusivamente a taxa Selic de forma integral, porquanto sua composição já engloba ambos os encargos (juros e correção).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para adequar os danos morais fixadas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento desta Turma, para os casos análogos, e determinar a aplicação dos juros de mora pela SELIC, subtraindo-se o IPCA, a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ),

e, a partir do arbitramento, incida exclusivamente a taxa Selic, por abranger juros e correção monetária, nos termos da nova redação do art.
406
do Código Civil.

Outrossim, mantenho os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/02/2026